Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. DESNECESSIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
1. A ausência de comprovação do crédito em conta bancária não induz a inépcia da petição inicial porquanto, na hipótese, ocorreu renegociação de dívidas anteriormente contraídas, valores esses recebidos em período anterior à renegociação.
2. É possível a revisão judicial de contratos findos, contendo cláusulas que porventura rendam ensejo ao locupletamento ilícito, sem que tal revisão implique ofensa ao ato jurídico perfeito. Entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009).
4. A simples alegação de que a taxa de juros é o dobro daquela estabelecida pelo Banco Central como taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade.
5. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu no caso vertente.
6. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Apelo não provido.